Tribunal: STF
Processo: Rcl 55675
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Passo Fundo propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos de n. 0020826-66.2017.04.0664, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), assim como desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, com a indevida inversão do ônus da prova. Ressalta a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa. 



    Pede seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente público reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, narrando o trâmite processual.



    A parte beneficiária, em contestação, assevera que o ente público foi condenado subsidiariamente com base no verbete 331, V, do Tribunal Superior do Trabalho, e que restou configurada a culpa in vigilando pela falta da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, alega a inépcia da inicial. Aponta a pertinência do disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, afirmando que o ora reclamante deveria ter ajuizado a presente reclamação em face do último pronunciamento de mérito proferido na origem, em virtude do caráter substitutivo das decisões proferidas em grau recursal. Manifesta-se, ainda, pelo não conhecimento da reclamação, uma vez constatado o efeito substitutivo da eficácia da decisão proferida nos autos da ADC 16, considerada a superveniência do julgamento do RE 760.931, sendo exigido o esgotamento das vias ordinárias. Frisou utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos. Opina pela improcedência do pedido, com revogação da liminar deferida. 



    É o relatório. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada. 



    O ato reclamado consiste em acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que negou provimento a recurso ordinário.



    Em face do acórdão, o reclamante interpôs recurso revista, tendo a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho analisado o mérito da demanda e negado provimento ao recurso.



    Conforme previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 



    No caso, verifico que, quando formalizada a reclamação, já havia sido apreciado o recurso de revista, cujo acórdão substituiu o ato reclamado. Dessa forma, é inadmissível a reclamação proposta contra o julgamento do recurso ordinário. 



    Nesse sentido, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 34704 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019)



    3. Ante o exposto, revogo a medida liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente